Tribunal: TJSP
Processo: 2270363-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contribuição Sindical Rural
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RESPONSABILIDADE DA TERCEIRA-EMPRESA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – Irresignação da empresa-agravante, na qualidade de terceira interveniente, atingida por decreto judicial de desconsideração "inversa" da personalidade jurídica (arts. 133 e ss.,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RESPONSABILIDADE DA TERCEIRA-EMPRESA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – Irresignação da empresa-agravante, na qualidade de terceira interveniente, atingida por decreto judicial de desconsideração "inversa" da personalidade jurídica (arts. 133 e ss., do CPC/2015), contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo "a quo" que rejeitou o incidente de impugnação por considerar que a matéria relativa ao alegado excesso de execução já se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada material – acerto – tentativa de reabertura da discussão sobre matéria definitivamente julgada e que não pode ser realizada pela via processual adotada - impossibilidade de reanálise de questão pretérita em sede de cumprimento de sentença, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material, a qual atinge, excepcional e igualmente, o terceiro interveniente na fase executiva – inteligência dos arts. 507 e 508, do CPC/2015 – teoria da "relativização da coisa julgada" que não tem aplicação no caso concreto destes autos - decisão agravada mantida. Recurso desprovido.